Tribunal: TJDFT
Processo: 0716981-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716981-23.2025.8.07.0000 RECORRENTES: ADRIANO JERONIMO DOS SANTOS, ELIZABETE BARROS DE SOUSA, VIVIANE CARVALHO DE SOUZA RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA. DEPÓSITO DO MONTANTE EXEQUENDO TIDO POR INCONTROVERSO. VERBA HONORÁRIA COMPREENDIDA NO RECOLHIDO. INCONTROVÉRSIA. REALIZAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO PRINCIPAL EM DECORRÊNCIA DE COMPENSAÇÃO PROMOVIDA UNILATERALMENTE PELA DEVEDORA. LEVANTAMENTO DE VALORES. POSTULAÇÕES FORMULADAS NO DECURSO DA LIDE E PENDENTES DE SOLUÇÃO. NOVAS POSTULAÇÕES ADSTRITAS AO SOERGUIMENTO DE PARCELA DA QUANTIA DEPOSITADA AFETAS AO VALOR DEVIDO À GUISA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MONTANTE DEPOSITADO A TÍTULO DE ADIMPLEMENTO DO DÉBITO E APTO A PROMOVER A QUITAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. CREDOR. ALUSÃO AO TEMA No 677 DO STJ. AGREGAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS APÓS O RECOLHIMENTO. INVIABILIDADE. RECOLHIMENTO REALIZADO SEM RESSALVAS. DEPÓSITO IMPASSÍVEL DE QUALIFICAÇÃO COMO GARANTIA DO JUÍZO OU DECORRENTE DE PENHORA DE ATIVOS. DEPÓSITO EQUIVALENTE A PAGAMENTO. CORREÇÃO E JUROS. INCIDÊNCIA APÓS O DEPÓSITO A CARGO DA DEVEDORA. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos patronos do exequente em face de decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em desfavor da obrigada, dentre outras resoluções, autorizara o levantamento dos honorários advocatícios, afirmando a quitação do crédito pertinente à verba, pois recolhido o equivalente de forma integral, e não para fins de garantia do juízo ou em razão de penhora, ilidindo, com isso, a aplicação do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de depósito realizado a título de adimplemento da obrigação, devendo incidir apenas os acréscimos agregados pelo banco depositário até a data do levantamento do correspondente. II. Questão em discussão 2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de aplicação, ou não, do entendimento firmado ao ser julgada a matéria afetada sob a identificação do tema no 677 pelo STJ ao caso em tela, em que, conquanto efetivado o depósito de montante suficiente a adimplir os honorários advocatícios, seu levantamento operara-se apenas em momento subsequente, conquanto não imputável o retardamento na movimentação à devedora. III. Razões de decidir 3. A Corte Superior de Justiça promovera a revisão da tese firmada no ambiente do Tema Repetitivo no 677, diante da divergência de entendimentos quanto à subsistência da responsabilidade do executado pela mora, mesmo diante do depósito, ainda que parcial, do débito executado, fixando novo entendimento no sentido de que, na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial. 4. Aferido, no caso concreto, que o depósito efetivado no ambiente de cumprimento de sentença fora realizado para efetivo pagamento do débito, e não como garantia do juízo, precipuamente quanto à verba honorária de sucumbência, sobre a qual não houvera qualquer controvérsia estabelecida em razão de provocação da obrigada, inviável a aplicação ao débito de correção monetária e juros após a ultimação do depósito, aplicando-se a técnica do distinguishing de molde a não sujeitar a solução do caso concreto ao enunciado constante do Tema 677 do STJ. 5. O depósito do correspondente ao débito exequendo no prazo assinado, afigurando-se apto a suprir o devido à guisa de honorários, verba essa que perfizera o objeto de levantamento, encontrando-se pendentes questões afetas ao levantamento apenas do débito principal, à exceção dos honorários, ainda que o credor não tenha tido acesso imediato ao montante recolhido imediatamente, inviabiliza que a obrigada continue sendo reputada em mora e sujeita à incidência de correção monetária e juros de mora sobre o montante recolhido, devendo haver apenas a agregação monetária promovida na forma do que a própria instituição financeira em que operado o depósito introjeta aos importes recolhidos à sua guarda e gestão. IV. Dispositivo 6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, alegando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 394, 395, 401, inciso I, todos do Código Civil; 904, inciso I, e 906, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que o depósito judicial efetivado pelo devedor no cumprimento de sentença não o isenta dos consectários da mora por não ter sido entregue ao credor logo após o depósito. Sustenta dissenso pretoriano com julgado do STJ e pugna pela aplicação do entendimento firmado na tese do Tema 677 da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 394, 395, 401, inciso I, todos do Código Civil; 904, inciso I, e 906, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004